Tribunal: TJBA
Processo: 8002961-40.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002961-40.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEILA DE JESUS ROCHA e outros (4) Advogado(s): JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA APELADO: VERALUCIA DE LIMA SALES PEREIRA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE UTILIDADE. POSSIBILIDADE EM TESE DE EMBARGOS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO OU AMEAÇA NO CASO CONCRETO. PROVIMENTO DE MERA MANUTENÇÃO DE POSSE. ORDEM PROIBITIVA DIRIGIDA APENAS AOS RÉUS ORIGINÁRIOS. EMBARGANTES QUE TERIAM ADQUIRIDO A POSSE DOS AUTORES DA AÇÃO POSSESSÓRIA NO CURSO DO PROCESSO SEM OCORRER SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES PREJUDICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Embora a jurisprudência do STJ admita, em tese, o manejo de embargos de terceiro em razão de decisão constritiva proferida em ação possessória, a viabilidade dos embargos depende da demonstração concreta de interesse de agir, caracterizado pela utilidade do provimento para afastar constrição ou ameaça de constrição sobre bem de terceiro. 2- Na hipótese de ação de manutenção de posse, o provimento judicial tem natureza mandamental proibitiva, voltada taxativamente a ordenar que os réus se abstenham de praticar atos de turbação e ameaça, ou esbulho ainda não ocorrido. Tal decisão não gera atos materiais de desocupação que possam atingir a esfera de terceiros que não figuram como réus, e as proibições nela constantes também não se dirigem a terceiros que não os próprios réus. 3- Falece interesse de agir, por absoluta ausência de utilidade e de prejuízo, aos embargantes que alegam ter adquirido a posse onerosamente dos próprios autores da ação de manutenção de posse. A decisão que protege a posse dos autores e proíbe os réus de turbá-la não constitui constrição em desfavor de possíveis adquirentes ou sucessores dos autores, sendo, ao invés, favorável, ou no máximo inócua a estes se não mais persistir a ameaça ou turbação. 4- A via dos embargos de terceiro destina-se a livrar o bem de constrição indevida, não se prestando a rediscutir a competência territorial do juízo da causa principal ou a anular a sentença nela proferida. A arguição de incompetência, ainda que de ordem pública, deve ser processada nos autos da ação possessória onde o vício teria ocorrido, como já foi enfrentada, podendo os embargantes recorrerem na condição de terceiros se for o caso, não sendo os embargos de terceiro sucedâneo de ação rescisória ou anulatória. 5- Não há nulidade na sentença que deixa de analisar os requisitos da tutela de urgência quando se reconhece carência de ação. A extinção sem resolução de mérito torna logicamente prejudicada a apreciação de liminares, não configurando negativa de prestação jurisdicional. 6- Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002961-40.2025.8.05.0079, em que figuram como apelantes ANTONIO MARCIO SILVA OLIVEIRA, LEILA DE JESUS ROCHA, LIOMAR FRANCISCO DE SOUZA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA SOUSA e DORACI SANTOS DE ALMEIDA, e como apelados VERALUCIA DE LIMA SALES PEREIRA, JOSÉ MILTON DOS SANTOS, PEDRO JESUS DA SILVA e JORGE OLIVEIRA DE MELO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator